Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PERDA OU FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. DESPESA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. CHEQUE ESPECIAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR REALIZOU AS COMPRAS. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se da leitura das razões do recurso do banco requerido é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a improcedência total do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio dadialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Se demonstrado que transações bancárias foram realizadas de forma fraudulenta por terceiros, especialmente considerando: a) a comunicação feita à instituição financeira pelo correntista, logo em seguida ao recebimento de mensagens de texto, via SMS, das compras feitas em horário não comercial e não reconhecidas nos valores de R$2.000,00 (dois mil reais) e R$3.000,0 (três mil reais) sob a rubrica “CLOUDW*VVENDAS – BRASÍLIA”, além do desconto da quantia de R$2.500,0 (dois mil e quinhentos reais), na função débito; b) o “Formulário de Contestação de Despesa – Fraude”; e c) “Comunicação da Ocorrência Policial”, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, sobretudo quando não logra êxito na comprovação da autenticidade das operações bancárias perpetradas ou da eventual culpa exclusiva do consumidor em relação aos prejuízos apontados na petição inicial.
4. O dano material está devidamente demonstrado nos autos, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. Recurso da instituição financeira desprovido.
5. Se possível aferir aviltamento de atributos da personalidade do consumidor, pois evidenciada desordem financeira causada em sua conta bancária capaz de significar comprometimento de seu orçamento familiar, há configuração do dano moral. Nota-se, os valores fraudados não foram estornados pela instituição financeira, impondo ao consumidor o uso de limite do cheque especial. Recurso do consumidor provido.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
7. Recurso do Banco de Brasília S.A. conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.